Tribunal: STF
Processo: Rcl 87470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Art Médica Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda. contra decisão proferida pelo Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Processo 3000762-67.2022.8.06.0222, que teria aplicado equivocadamente os Temas 660 e 800 da Repercussão Geral, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A reclamante aduz que: 



    [...] Trata-se de "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS", proposta por SUSANE XAVIER SALES em face da Agravante e JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA e ART MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., alegando suposto defeito em prótese mamária e buscando condenação por danos materiais e morais (doc. 1, p. 2).  



    Sustenta que:



    [...] importa destacar que a ora reclamante em todos os momentos processuais, requereu a produção de prova pericial nas próteses mamárias, no sentido de apurar eventual defeito no produto, alegando o direito de ampla defesa e contraditório. Portanto, interpôs Recurso Extraordinário, sustentando o cerceamento da ampla de defesa e contraditório, em razão da ausência da realização da prova pericial, por consequência da ausência de comprovação do vício ou defeito no produto, além da não vitaliciedade das próteses mamárias. 



     Entretanto, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário por decisão monocrática, com fundamento nos Temas 660 e 800 do STF, alegando ausência de repercussão geral e natureza infraconstitucional da suposta violação.



    [...] Outrossim, em todos os momentos processuais, repita-se, a reclamante arguiu nulidade e cerceamento da ampla defesa e contraditório, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, fundamento basilar da presente Reclamação Constitucional. Assim, portanto, fartamente prequestionada a matéria constitucional (doc. 1, pp. 2-3).



    Afirma, ainda:



    [...] no caso em questão, não ocorreu o comprovado o defeito, falha ou qualquer outro vício no produto. E ainda, importante considerar que todas as possíveis ocorrências e riscos foram previamente esclarecidas para a reclamada, antes da realização do implante mamário, portanto, há que se concluir que também ocorreu o devido cumprimento no dever de informação. 



    Assim, ainda que tivesse sido comprovado o nexo causal, o que efetivamente não ocorreu_ uma vez que NÃO FOI COMPROVADO DEFEITO NO PRODUTO_ em face da informação prestada ao consumidor, estaria rompido o nexo de causalidade, consequentemente, não haveria responsabilidade de reparar danos quanto aos fatos relatados nos autos (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] 1. O conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, com reconhecimento da matéria constitucional violada, bem como a repercussão geral discutida no Recurso Extraordinário, afastando-se a aplicação dos Temas 660 e 800 do STF ao caso concreto, em razão das particularidades e da relevância da questão para o setor médico-hospitalar e para a segurança jurídica (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo a ementa da decisão proferida pelo Juizado Especial do Tribunal reclamado ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 e 800 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NAS CAUSAS PROFERIDAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI Nº 9.099/95. JULGAMENTO DA CAUSA EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA SUPOSTA VIOLAÇÃO. 



    Nos Juizados Especiais "[…] o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência, que é a de envolver relações de direito privado de interesse particular e limitado às partes, revestidas de simplicidade fática e jurídica". (Ministro Teori Zavascki, AREs 836.819, 837.318 e 835.833). “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Ministro Gilmar Mendes, ARE 748.371). NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (doc. 9, p. 63 – grifos no original).   



    Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] Nos termos do art. 1.030, do Código de Processo Civil (CPC/2015), combinado com os arts. 12, VIII e 98, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Ceará, compete ao presidente da Turma Recursal realizar o juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos contra acórdão da respectiva Turma. 



    Na ordem proposta pelo CPC/2015, incumbe ao juiz presidente, primeiramente, negar seguimento ao recurso extraordinário quando verificar que: 



     a) nele se discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/2015); 



    Pois bem. Pela análise que faço do apelo extremo, vejo que a pretensão de sua admissibilidade já esbarra nesse primeiro obstáculo, de discutir questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, neste caso, especificamente, nos temas 660 e 800.



    [...] Primeiramente, com relação ao tópico recursal da repercussão geral, impende destacar que, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal, “[a] mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário”, sendo “dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário” (ARE 1.468.364, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Tal demonstração é ainda mais necessária no âmbito do procedimento regido pela Lei 9.099/95, uma vez que, conforme manifestado pelo eminente Ministro Teori Zavascki, quando relator no tema 800, existe uma verdadeira “presunção […] de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”, presunção, todavia, que é juris tantum, ônus a ser vencido, portanto, pelo recorrente que almeja acesso ao Tribunal Constitucional. 



    Compete ao recorrente, pois, para efetivamente superar o juízo de admissibilidade, seja no juízo a quo, seja no juízo ad quem, demonstrar “o requisito da repercussão geral [...] justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica”, consoante se extrai da decisão do Ministro Teori Zavascki, ao se manifestar sobre a inexistência de repercussão geral nos AREs 836.819, 837.318 e 835.833.



    [...] Com efeito, a tese firmada pelo Supremo, no tema acima, ficou assim redigida: 



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: 



    (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional e; 



    (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 



    Desse modo, com base nessas premissas, entendo que, para a superação da presunção relativa de ausência de repercussão geral nos recursos oriundos do sistema dos Juizados Especiais, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no tema 800, e para eventual admissibilidade de seu recurso, a recorrente deveria, necessariamente, demonstrar que a sua pretensão atende aos requisitos específicos mencionados na referida tese, hipótese que, a meu juízo, não se verifica, visto que a fundamentação recursal não está embasada em dados concretos e objetivos, capazes de revelar eventual repercussão econômica, política, social ou jurídica da questão discutida para além das partes envolvidas no conflito. 



    Com relação ao tema 660, o Supremo Tribunal já se manifestou pela “rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).



    [...] Isso posto, com base nessas razões, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015 (doc. 9, pp. 64-67).



    A tese fixada nos julgamentos dos Temas 660 e 800 da Repercussão Geral foram redigidas nos seguintes termos, respectivamente:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas 660 RG e 800 RG, pois os fundamentos dos julgamentos dos AREs 748.371 RG/MT e 835.833 RG/RS são aplicáveis ao caso concreto.



    Entendo que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que a reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicáveis os Temas 660 RG e 800 RG.



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação destinada a contestar a negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento dos Temas 339, 660 e 136 da Repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 339 e 660, pois os fundamentos dos referidos julgamentos são aplicáveis ao caso concreto. 4. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o Tema 136 da Repercussão geral. 5. Quanto à aplicação da Súmula 343/STF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 72.228 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 800). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.970/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado equívoco na aplicação ao caso do que decidido por esta Suprema Corte no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral), bem como por desrespeito ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.970/DF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se cabe reclamação por afirmada violação a dispositivos constitucionais; (ii) saber se houve desrespeito pelo que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do  ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral) e da ADI 2.970/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que não foi ora demonstrado. 5. Em relação ao afirmado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, observa-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação. 6. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 77.266 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o decidido no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, além da decisão proferida na ADI 2.970. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III. Razões de decidir 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido (Rcl 74.169 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos tribunais, quando há manifesta teratologia, o que não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.   



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator